Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.

II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.

III – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.